Tribunal: TJSP
Processo: 1502934-95.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Art. 180, do CP. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra pecuniária, no valor de um salário-mínimo. Condenação mantida. Materialidade do crime

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Art. 180, do CP. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos, uma de prestação de serviços à comunidade e outra pecuniária, no valor de um salário-mínimo. Condenação mantida. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Testemunhas policiais que abordaram o réu na posse de veículo produto de crime, sem documentação. Réu que ocultou a forma de acesso ao bem, a indicar conhecimento da origem ilícita. Dosimetria. Primeira fase. Exasperação em 1/6 pelos maus antecedentes, se tratando de apenas um vetor a ser valorado. Pena definitivamente fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, ausentes agravantes, causas de aumento ou de diminuição. Regime que deve ser o aberto, ante a quantidade de pena e a primariedade do réu. Substituição da pena privativa por duas restritivas, uma de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de pena cominado e outra de prestação pecuniária, de um salário-mínimo. Recurso parcialmente provido.